Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701891-96.2017.8.07.0018 RECORRENTES: AUDICÉLIA PAULA COELHO ROSA DA SILVA CAXIAS, ERLON CAXIAS, L. G. C. R. C. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO APRECIADA E DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR DESAVENÇA NO TRÂNSITO. DANOS FÍSICOS A MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO. VALOR INDENIZATÓRIO. DEFORMIDADE AVALIADA EM GRAU ALTO. PENSÃO VITALÍCIA. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO EM LAUDO PERICIAL DE SEQUELA PERMANENTE À CAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A VÍTIMA MENOR DE IDADE. 14 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE 1 Trata-se de apelações contra a sentença que, na ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de: a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais a cada autor; b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o requerente, menor de idade, por dano estético; c) R$ 1.504,90 ao genitor do menor a título de danos materiais. Além disso, o ente distrital ficou obrigado ao pensionamento vitalício, no valor mensal de um salário mínimo, devendo incluir o menor em folha de pagamento, com início do encargo quando o menor completar 16 anos. 2. Não se conhece de questão aduzida em recurso quando ela foi devidamente apreciada e julgada por esta Corte em sede de agravo de instrumento, operando-se, no caso, a preclusão. 3. Os efeitos materiais da revelia não se operam contra a Fazenda Pública, quando a relação jurídica versa sobre direitos indisponíveis (art. 354, II do CPC/2015). 4. Não há se falar em ausência de fundamentação por violação ao disposto no artigo 489, §1o, I e V, do CPC, se o decisum guerreado mencionou o fato discutido na causa, relacionando-o ao dispositivo legal, fonte primária do Direito. 5.. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se a parte autora faz jus ou não ao direito que alega, é uma questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar. 6. Esta Corte, em caso similar, decidiu que o Ente Distrital tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca responsabilizá-lo com base na teoria objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê a obrigação de indenizar, ainda que fora de serviço o agente penitenciário. 7. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva (art. 37, §6o da CF), observando-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) o ato ilícito praticado pelo agente público; ii) o dano específico ao administrado; e iii) o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. 8. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado tem lastro na teoria do risco administrativo, a qual sustenta o seu pilar na obrigação de indenizar decorrente do ato lesivo perpetrado à vítima pela Administração, não se exigindo a culpa dos agentes. 9. Conforme entendimentos da Suprema Corte, o fato de o agente policial estar fora do horário de expediente ou de folga não elide a responsabilidade do Distrito Federal pelos danos causados em virtude do ato cometido por aquele servidor, sobretudo quando, ao disparar arma de fogo sem legítima necessidade, atinge criança, causando-lhe graves danos físicos e psicológicos. 10. O Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de que a responsabilidade da Administração Pública é agravada em razão do risco assumido pela má seleção do servidor.” (RE 135310, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 10/11/1997, DJ 27-02-1998 PP-00015 ENT VOL-01900-02 PP-00274) 11. No caso em apreço, a responsabilidade do ente distrital se evidencia diante da reintegração de servidor ao cargo público de agente policial de custódia, cuja função impõe cautela, seriedade e equilíbrio, sem se atentar às condições pessoais daquele servidor. 12. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 13. Se o evento danoso desbordou dos limites do mero aborrecimento de fatos do cotidiano e violou um dos princípios constitucionais mais valiosos: o da dignidade da pessoa humana, correta a condenação em indenização por dano moral. 14. Na fixação do valor da indenização, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 15. Inexiste parâmetro legal para se fixar a indenização por danos estéticos, de sorte que fica ao prudente critério do julgador, levando em conta, dentre outros fatores, as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. 16. O dano estético se faz presente, como demonstrado na fotografia da criança acostada ao laudo, sendo suficiente para corroborar a afirmação dos autores de que o menor ostenta significativa deformidade, afetando a sua aparência. Neste descortino, o valor estabelecido em sentença a favor do menor merece majoração por se tratar de dano estético avaliado, conforme laudo pericial, em grau alto. 17. O artigo 950 do Código Civil determina o pagamento de pensão em caso de defeito que impossibilite ou diminua a capacidade do exercício de ofício ou profissão. 18. Cabível o estabelecimento da pensão mensal em favor do infante, se do laudo pericial restou concluída a existência de sequela permanente, causada pela perfuração por projétil de arma de fogo, ocasionando ao menor limitações para atividades fatigantes, tendo também o perito, em resposta a quesitos complementares, afirmado não ser possível prever possibilidade de melhora da capacidade pulmonar por meio de exercícios físicos, podendo, inclusive, haver piora com o tempo. 19. O termo inicial para pagamento da pensão mensal, quando a vítima do ato ilícito praticado pelo Estado for menor de idade, deve ser a data em que ela completar 14 anos, idade na qual legalmente poderia começar a trabalhar na condição de menor aprendiz. Precedentes do STJ e desta Corte. 20. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso VIX, da Constituição Federal, 12, 186 e 927, todos do Código Civil de 2002, 1.538 e 1.553, ambos do Código Civil de 1916, e 5o da LICC, sustentado que o valor arbitrado a título de dano moral e estético deve ser majorado, e que faz jus a indenização por danos materiais relativos aos gastos médicos permanentes; b) artigos 402 e 950, ambos do Código Civil de 2002, ao argumento que o termo inicial para o recebimento da pensão alimentar vitalícia em favor do infante pela debilidade permanente é a data do evento danoso; Apontam, em relação a ambos itens, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sandoval Borges Dias Júnior, OAB/DF 55.528. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, 186 e 927, todos do Código Civil de 2002, 1.538 e 1.553, ambos do Código Civil de 1916, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não se comprovou as despesas médicas permanentes, e acolher a tese recursal demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Ademais, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. A propósito, confira-se também o AgInt no REsp 1847551/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada transgressão aos artigos 402 e 950, ambos do Código Civil de 2002. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que o termo inicial para o pagamento da pensão mensal é a data em que o menor completar 14 (quatorze) anos de idade, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que a pensão mensal decorrente de ato ilícito é devida, ainda que comprovado o exercício de atividade laborativa remunerada pela vítima do evento danoso. Se à época do fato, ela era menor de idade, o valor do benefício será equivalente a 1 (um) salário mínimo, tendo por termo inicial, quando se trata de família de baixa renda, a data em que a vítima completa 14 (quatorze anos), por ser aquela a partir da qual a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, mesmo que na condição de aprendiz” (REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/6/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Inviável a admissão do recurso especial por violação ao artigo 5o da LICC uma vez que "os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1684121/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. Em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso VIX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sandoval Borges Dias Júnior, OAB/DF 55.528. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios #A004